Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de locação. Débitos locatícios. Executado. Objeção de pré-executividade. Formulação como sucedâneo dos embargos do devedor. Alegações. Iliquidez e incerteza da obrigação exequenda. Inexigibilidade do título executivo. Matérias estranhas às condições da ação e pressupostos processuais. Aspectos formais do título preservados. Exigibilidade legalmente assegurada. Aferição de subsistência do débito. Matéria controversa e afeta aos embargos do devedor. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, não conhecera das arguições que formulara o executado, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da inexigibilidade e iliquidez do título que lastreia a pretensão executória que lhe é direcionada, ao fundamento de que a via que elegera o executado para aventar controvérsia acerca da data de desistência/rescisão do contrato de locação e entrega das chaves do imóvel objeto da ação demanda incursão na análise de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, ser deduzida pretensão de extinção da execução sob o fundamento de que o título executivo que lhe serve de lastro resta desguarnecido dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza, sem que, para tanto, necessite-se recorrer a dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
4. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
5. Aferido que a postulação deduzida pelo executado em ambiente de objeção de pré-executividade, destinada ao reconhecimento da incerteza e iliquidez do débito exequendo, não soa passível de ser perscrutada sem digressão probatória, porquanto, aparelhada pretensão por contrato de locação formalmente entabulada e o débito exequendo deriva dos créditos locatícios convencionados, a exigibilidade lhe é assegurada legalmente (CPC, art. 784, VIII), a desqualificação do débito exequendo exige formulação em ambiente próprio.
6. Extrapolando as arguições os aspectos formais do título exequendo, sobeja a inviabilidade de exame e albergamento de pretensão de reconhecimento da iliquidez e incerteza do débito no ambiente incidental, porquanto não comporta dilação probatória e seu exame, destarte, demandaria vilipêndio ao devido processo legal e transmudação do processo executivo em cognitivo e no reconhecimento de viabilidade de manejo do instrumento como sucedâneo dos embargos do devedor, não implicando essa apreensão violação ao preceituado no artigo 803, parágrafo único, do estatuto processual se não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo individualizado como passíveis de reconhecimento, de plano, de nulidade da execução.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.